Tribunal: TJDFT
Processo: 0719823-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARCELADO E CHEQUE ESPECIAL. RESOLUÇÃO CMN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o cancelamento dos débitos automáticos referentes a operações de crédito e cartão de crédito, retroativos à data do pedido administrativo, indeferindo o pedido de cancelamento para o cheque especial, bem como os pedidos de indenização por danos morais, devolução em dobro dos valores descontados e aplicação de multa cominatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se:
(i) a possibilidade de extensão do cancelamento dos débitos automáticos ao cheque especial;
(ii) a devolução em dobro dos valores descontados após o pedido de cancelamento; (iii) a configuração de dano moral;
(iv) a aplicação de multa cominatória (astreintes) diante do descumprimento parcial da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autorização de débito automático é faculdade do consumidor nas operações de crédito parcelado, podendo ser revogada a qualquer tempo, conforme a Resolução CMN no 4.790/2020 e o Tema 1.085 do STJ.
4. O cheque especial possui natureza diversa, sendo linha de crédito rotativa vinculada ao funcionamento da conta corrente, não se confundindo com empréstimos parcelados; o cancelamento da autorização de débito automático não se aplica automaticamente ao cheque especial, devendo ser observadas as condições contratuais e regulatórias específicas (Tema 1.085 do STJ).
5. O cancelamento da autorização não extingue a obrigação principal, cabendo à instituição financeira buscar a satisfação do crédito por meios ordinários.
6. A devolução em dobro dos valores descontados exige prova de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não verificada no caso concreto.
7. O mero descumprimento contratual não configura dano moral, ausente ofensa relevante aos direitos da personalidade.
8. A multa cominatória (astreintes) tem natureza coercitiva e não indenizatória, sendo inaplicável quando a obrigação foi cumprida, ainda que com atraso, conforme art. 537, §1o, do CPC e jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. O cancelamento da autorização de débito automático, nos termos da Resolução CMN no 4.790/2020, não se estende automaticamente ao cheque especial. 2. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente exige prova de má-fé, não verificada no caso concreto. 3. O mero descumprimento contratual não configura dano moral. 4. A multa cominatória (astreintes) não se aplica quando a obrigação foi cumprida.”
· Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CPC, arts. 537, §1o; CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução CMN no 4.790/2020. Jurisprudência relevante citada:
· STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 23/10/2023.
· TJDFT, Acórdão 2037577, 0728671-62.2024.8.07.0007, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27/08/2025.
· TJDFT, Acórdão 2014627, 0711976-20.2025.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03/07/2025.
· TJDFT, Acórdão 1798375, 0737597-89.2020.8.07.0001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 06/12/2023.